Tribunal: TJSP
Processo: 0001798-08.2014.8.26.0292
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação Criminal – Furto – Pleito para absolvição própria, decorrente do transtorno mental da apelante – Descabimento – Laudo pericial que concluiu pela semi-imputabilidade da acusada - Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, com a prudente aplicação do redutor referente à semi-imputabilidade e, ainda, substituição da pena corporal por medida

Ementa:
Apelação Criminal – Furto – Pleito para absolvição própria, decorrente do transtorno mental da apelante – Descabimento – Laudo pericial que concluiu pela semi-imputabilidade da acusada - Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, com a prudente aplicação do redutor referente à semi-imputabilidade e, ainda, substituição da pena corporal por medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial, pelo período mínimo de um ano - Apelo defensivo NÃO PROVIDO.